Tribunal: TJSP
Processo: 1006712-56.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Vícios de construção (infiltrações). Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. 1. Danos morais. Situação que, no caso concreto, acarretou abalo moral indenizável. Indenização que ora se arbitra em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso. 2. Honorários sucumbenciais. Razoabilidade do percentual fixado pela sentença, que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Vícios de construção (infiltrações). Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. 1. Danos morais. Situação que, no caso concreto, acarretou abalo moral indenizável. Indenização que ora se arbitra em R$5.000,00, ante as peculiaridades do caso. 2. Honorários sucumbenciais. Razoabilidade do percentual fixado pela sentença, que sofrerá acréscimo automático em razão da alteração do montante total da condenação e do disposto na legislação adjetiva, mas não conforme pretendido pelo autor em seu apelo. Recurso a que se dá parcial provimento.